Tribunal: TJMT
Processo: 0007191-83.2014.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007191-83.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADIR FERNANDO RODRIGUES - CPF: 702.599.921-00 (APELANTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), ENIO CARLOS COMIN - CPF: 307.542.400-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADIR FERNANDO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
APROPRIAÇÃO INDÉBITA (
ART. 168, § 1o, II DO CP) – DEPOSITÁRIO JUDICIAL –
CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRETENSÃO PUNITIVA EM DECORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO
– PRESCRIÇÃO RETROATIVA – MÉRITO PREJUDICADO.

Verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu um período de tempo superior a quatro (4) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007191-83.2014.8.11.0015

APELANTE: ADIR FERNANDO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que nos autos n. 0007191-83.2014.8.11.0015, condenou
Adir Fernando Rodrigues
à pena total de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime de apropriação indébita, previsto no art. 168, § 1o, II (depositário judicial) do Código Penal.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, o juízo de origem determinou a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, uma consistente na prestação de serviços à comunidade, em local a ser estabelecido pelo Juízo das Execuções Penais, à razão de 01 (uma) hora por dia de condenação e outra de limitação de final de semana, em local e horário a ser estabelecido pelo juízo da execução, nos termos do art. 150 da Lei n. 7.210/84 (id. 73659982).

Colhe-se da denúncia que:

“(...) no dia 26 de julho de 2013, no período noturno, na “Fazenda Santa Cruz da Esperança”, localizada na MT 242, Zona Rural, em Santa Carmem – MT,
ADIR FERNANDO RODRIGUES
apropriou-se de coisas alheias móveis consistentes em aproximadamente 70.000 (setenta mil) quilos de grãos de milho de que tinha posse em razão de ser depositário judicial, pertencentes à vítima Enio Carlos Comin.

Apurou-se à época dos fatos a vítima havia arrendado a “Fazenda Santa Cruz da Esperança”, localizada na MT 242, Zona Rural, em Santa Carmem – MT para realizar a plantação de milho, sorgo e milheto. Relatou-se que, em razão de uma discussão judicial acerca da posse do referido imóvel, em datas pretéritas, o indiciado foi nomeado como depositário judicial dos produtos agrícolas produzidos por ele, razão pela qual assumiu a obrigação de armazená-los de forma que os apresente, quando instado, no mesmo padrão colhido (quantidade e forma). Relatou que, no dia 26 de julho de 2013, foi realizada a colheita da safra do respectivo ano e entregue aos cuidados do indiciado apropriou-se indevidamente de aproximadamente 70.000 (setenta mil) quilos de grão de milho, as quais tinha a posse em razão de ser depositário judicial, e vendeu-as sem a devida autorização.

Ante ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia
ADIR FERNANDO RODRIGUES,
como incurso no artigo 168, § 1o, inciso II, do Código Penal (...)”
(sic id. 73658977).

A denúncia foi recebida em 11 de junho de 2015 (id.73659002).

O apelante apresentou defesa prévia em 25 de abril de 2016, assistido por advogado constituído (id. 73659042).

Em audiência de instrução e julgamento em 26 de setembro de 2016, foi ouvida a vítima Enio Carlos Comin, colhido o depoimento das testemunhas Valter Mortelaro, Eroni da Luz, Cleuri Antonio Sandri e Almir Carvalho Ferreira, ausente a testemunha Jose Pereira de Santana. O interrogatório do apelante foi redesignado para 27/03/2017, saindo o mesmo intimado da audiência (id.73659954).

Encerrada a instrução processual, foi decretada a revelia do apelante, nos termos do art. 367 do CPP, visto não ter sido possível realizar seu interrogatório em juízo (id.73659976).

O Ministério Público ofertou memoriais e pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia (id.73659978).

Por sua vez, a defesa em alegações finais, requereu a absolvição do apelante (id.73659980).

Na sentença, em 10 de julho de 2019, a juíza de direito, Dra. Rosângela Zacarkim dos Santos consignou que:

“(...) tenho que as provas produzidas no processo são suficientes para comprovar que o réu vendeu as duas cargas de milho, totalizando aproximadamente 70.000 (setenta mil) quilos de grãos de milho,
sem a devida autorização
, de modo que não restam dúvidas de que, com tal conduta, o acusado agiu como se dono da coisa fosse, objetivando receber vantagem indevida, restando, portanto, devidamente demonstrado o dolo necessário para configuração do delito de apropriação indébita.

Importa consignar que, no caso dos autos, tendo o réu assumido a posição de possuidor de coisa alheia e a obrigação de bem e fielmente guardá-la, conservá-la e evitar prejuízo ao seu proprietário, com a obrigação de entregá-la é certo que o não cumprimento destas obrigações, por sua parte, dá ensejo à configuração do elemento objetivo do tipo penal da apropriação indébita, representada pelo verbo nuclear “apropriar-se” (...)”.
(sic do id. 73659982).

Nas razões de recurso, a defesa pleiteia o reconhecimento e decretação da nulidade da decisão que decretou a revelia. Requer o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de instruir o feito com o interrogatório do apelante.

Pleiteia ainda a absolvição do apelante pela falta de conduta típica e antijurídica (id. 73659989).

Nas contrarrazões, o Ministério Público, manifestou-se pelo improvimento do apelo defensivo (id.73659990).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador, Dr. Gerson Natalício Barbosa, é pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do apelo defensivo, com a manutenção do
decisum
nos exatos termos em que foi prolatada (id.79705463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADIR FERNANDO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Malgrado a defesa pleitear a absolvição do apelante condenado à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito do art. 168. § 1o, II (depositário judicial) do Código Penal, a prescrição restou configurada.

Ocorre que, o fato ocorreu em
26 de julho de 2013
(id.73658977), a denúncia recebida no dia
11 de junho de 2015
(id. 73659002), e a sentença condenatória prolatada em
10 de julho de 2019
(id. 73659982).

De tal modo, se a pena aplicada for inferior ou igual a 2 (dois) anos, regula-se pela prescrição estampada no artigo 109, inciso V, do Código Penal, sendo 4 (quatro) anos para restar configurada.

Assim, nota-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorreu um período superior a 4 (quatro) anos, sem qualquer marco interruptivo que pudesse interromper o prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

Pelo exposto, declaro,
DE OFÍCIO
, a extinção da punibilidade de Adir Fernando Rodrigues pelo reconhecimento da prescrição punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, do Código Penal, ficando a análise meritória prejudicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021